Tribunal: TJSP
Processo: 2081976-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Insurgência contra despacho saneador – Descabimento – Decisão que não define questões de mérito, pois não atribui qualquer responsabilidade às partes, mas apenas delimita o objeto da ação, consignando conceitos pertinentes e atestando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais – Não configuração de decisão "extra petita" e nem de ofensa ao princípio da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Insurgência contra despacho saneador – Descabimento – Decisão que não define questões de mérito, pois não atribui qualquer responsabilidade às partes, mas apenas delimita o objeto da ação, consignando conceitos pertinentes e atestando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais – Não configuração de decisão "extra petita" e nem de ofensa ao princípio da adstrição – Causa de pedir que consiste na perda do imóvel por decisão judicial anterior, bastando a indicação de conclusão de precedente processo da Justiça Estadual, informada na inicial, para permitir o processamento da lide até o seu sentenciamento, ainda que tenha sido registrada a argumentação trazida em contestação acerca da existência de penhora anteriormente ordenada pela Justiça Trabalhista – Eventual observação ou não da preexistente constrição feita em ação trabalhista sobre os mesmos imóveis que poderia ou não ter sido feita na anterior ação da Justiça Estadual que reconheceu a configuração de fraude à execução e igualmente ordenou penhora dos bens que foge ao objeto desta ação e deste agravo – Alegações sobre o mérito que somente poderão ser examinadas ao final pelo MM.o Juízo da causa, após a completa dilação probatória – Recurso improvido.